Tribunal: STF
Processo: ARE 1517498
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Geraldo Antônio Vinholi interpõe agravo (eDoc. 184) contra a decisão (eDoc 181) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 170) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 151):



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade Administrativa. Prefeito acusado de ter se utilizado de slogans publicitários em veículos, bens públicos, sítio eletrônico, painéis e impressos, com características de promoção pessoal, ao arrepio do art. art. 37, caput da CR. Superveniência da Lei nº 14.230/2021, que introduziu significativas alterações na Lei nº 8.429/1992. Condutas narradas na inicial, no entanto, que se encontram expressamente contempladas no inciso XII do art. 11 da LIA. Necessária, nessa perspectiva, a anulação da sentença, para que outra seja proferida, segundo o livre convencimento do Juízo a quo, atento ao novo tipo. Sentença desconstituída de ofício, com prejuízo da análise da apelação. 



    Em suas razoes, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, consubstanciada na reabertura de instrução processual já encerrada, buscando identificar dolo específico em conduta à qual, anteriormente, havia sido cominado apenas o dolo genérico.



    O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O colegiado estadual anotou existirem elementos que evidenciam a prática de atos ímprobos com recursos do erário visando à promoção pessoal, daí cabendo o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para reabertura da produção probatória. E o fez ao amparo da análise de legislação infraconstitucional, bem como dos elementos fático-probatórios dos autos, conforme evidencia o excerto a seguir transcrito do correspondente voto-condutor:



    Os fatos apontados pelo autor, em si considerados e analisados sob a perspectiva do § 1º, do art. 37 da Constituição da República, segundo o qual a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, são de absoluta gravidade.



    (...)



    Entendeu o Juízo a quo ocorrer perda superveniente do interesse processual, pois a Lei nº 14.230/2021 modificou de forma substancial a redação do art. 11, "caput", da Lei nº 8.429/92, trazendo uma série de condutas nos incisos, vedada a capitulação apenas no "caput", com genérica e pura violação de princípios, de rigor a observância do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. 



    Deveras, ao definir o Tema de Repercussão Geral 1.199 (DJe 12/12/2022), ao qual afetado o ARE 843.9893, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a nova tipificação aplica-se aos fatos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado. Ainda que as teses tenham conferido destaque ao elemento subjetivo, fato é que o que a maioria da Corte decidiu concerne diretamente ao direito material. Nos seguintes termos:



    (...)



    Acontece que o fato está tipificado no art. 12, XII, da Lei nº 8.429/92, na redação que lhe outorgou a Lei nº 14.230/2021:



    (...)



    Assim, como o ato praticado pelo réu em tese amolda-se, literalmente, à conduta do dispositivo, não se sustenta a causa de extinção sem exame de mérito. 



    Impõe-se, pois, o afastamento da extinção a fim de que nova sentença seja proferida, segundo o livre convencimento do Juízo, não descartada a abertura de dilação probatória porquanto de ordem pública a matéria tratada na lide.



    Afastar a fundamentação pela qual a Turma Julgadora concluiu pelo cabimento da reabertura da produção probatória, dadas as características das condutas imputadas na inicial, demandaria reexame inadmissível na via extraordinária. Incidência dos enunciados 279 e 636 da Sumula do Supremo.  



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente.



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.   



    Portanto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente